Tribunal: TJBA
Processo: 8015716-64.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015716-64.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VANDERLON DE ARAUJO CUNHA e outros

Advogado(s)
:
ADELITA SODRE AZEVEDO, BRUNA SAMPAIO SILVA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL ILEGAL, REALIZADA SEM FUNDADA SUSPEITA. CONDUÇÃO INDEVIDA À DELEGACIA. RETENÇÃO INJUSTIFICADA DE VEÍCULO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO, COM RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ABORDAGEM. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS. EXPOSIÇÃO INDEVIDA DO AUTOR NÃO IMPUGNADA ESPECIFICAMENTE PELO ENTE ESTATAL. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO À VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM. DANO MORAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONSISTENTE NA ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO SUSCITADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, exigindo, para sua configuração, a comprovação da conduta administrativa, do dano e do nexo causal, elementos devidamente demonstrados no caso concreto.

II – A abordagem policial realizada sem a presença de fundada suspeita revela atuação arbitrária, desnaturando o exercício regular do poder de polícia e afastando a tese de estrito cumprimento do dever legal.

III – A condução indevida do autor à delegacia, a retenção prolongada e injustificada de seu veículo, bem como a divulgação de informações inverídicas acerca de suposta prática criminosa, caracterizam violação à liberdade de locomoção, à honra e à imagem, agravada pela exposição indevida, especialmente em contexto de cidade do interior.

IV – O conjunto probatório dos autos, inclusive manifestação do Ministério Público reconhecendo a ausência de justa causa para a abordagem, reforça a ilicitude da conduta estatal e o nexo causal com os danos experimentados pelo autor.

V – A alegação de culpa exclusiva de terceiro não merece conhecimento, por configurar inovação recursal, não suscitada oportunamente em contestação, operando-se a preclusão, nos termos do art. 336 do CPC.

VI – O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

VII – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo nº
8015716-64.2023.8.05.0080
) interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Feira de Santana, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, em que litiga
LUIS EDUARDO SILVA DE CARVALHO JUNIOR
e
VANDERLON DE ARAUJO CUNHA
, ora Apelados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator,

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .